Tribunal: TJES
Processo: 5006143-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006143-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEREZA MUNIZ DE JESUS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. A consumidora agravante contraiu empréstimos consignados anteriores, demonstrando, a princípio, experiência, que parece tornar inescusável eventual erro de sua parte em relação ao conteúdo da avença discutida neste feito.

3. O direito que a ora agravante alega possuir, notadamente relacionado ao desconhecimento do contrato, depende de uma melhor instrução processual, não parecendo razoável a suspensão diante da inexistência de um lastro probatório mínimo e do extenso lapso temporal transcorrido desde o alegado saque desconhecido. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THEREZA MUNIZ DE JESUS
, em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES - Comarca da Capital que, nos autos de uma ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

A agravante relata que percebeu a existência de vários créditos provenientes de contratos de empréstimos consignados com o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, para serem descontados de seu benefício previdenciário.

Assevera que os valores foram disponibilizados em sua conta em 26.04.2021 e sacados em seguida, todavia, não foram realizados por ela.

Acrescenta que registrou a reclamação junto ao PROCON, restando infrutífera a conciliação, ocasião em que o Banco agravado alegou que houve a assinatura do contrato por parte da autora, fato esse que rejeita.

Afirma que não entabulou os contratos de empréstimos consignados, tampouco renegociou outro contrato, sendo que certa vez a autora compareceu à agência bancária e assinou alguns documentos, contudo, não foi informada de que se tratava de empréstimo e dos termos da contratação.

Argumenta que foi vítima de fraude e que vem pagando a quantia de R$ 1.355,00 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais) desde março de 2019, por um empréstimo que não contratou.

Dessa forma, por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, requer que seja concedida a tutela de urgência para que o Banco se abstenha de continuar os descontos da pensão da agravante.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada. (id. 5200580).

Registro, prefacialmente, que, em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte restringe-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

Pois bem.

Como dito em sede de decisão liminar proferida, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente não faz jus à almejada medida de urgência.

Em análise dos autos, ao menos em um exame preliminar típica deste recurso, verifica-se que a recorrente não juntou, nesta instância, quaisquer documentos para comprovar suas alegações.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu

o pedido liminar com fundamento também na parca documentação apresentada, senão vejamos:

"Analisando os autos, depreendo que foram apresentados apenas cópia de procedimento extrajudicial instaurado no Procon, extratos de histórico de créditos do INSS e comprovantes dos depósitos realizados pelo réu em conta bancária de titularidade da autora. Não há indicativos mínimos a revelar, ao menos nesta etapa inicial, o suposto vício na contratação e, consequentemente, a ausência de vínculo com o requerido a justificar os descontos.

Deste modo, inexiste justificativa plausível para acolher, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, mostrando-se imperioso o exercício do contraditório e a dilação probatória" (id.20033361).

Por outro lado, o agravado assevera que a autora efetuou a contratação discutida na demanda (contrato n.° 639003555), no valor de R$ 3.427,30 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos), em razão de um refinanciamento de um contrato anterior (contrato n.° 578018118), no valor de R$ 1.203,12 (um mil, duzentos e três reais e doze centavos), sendo creditado em sua conta, na data de 26.04.2021, o saldo residual do empréstimo, de R$ 2.145,71 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Assevera que, embora a autora informe que teriam ocorridos saques em sua conta sem seu consentimento, não acosta aos autos documentos que comprovem quais saques seriam esses, nem os valores descontados e as datas que teriam ocorrido.

Neste ínterim, não me parece que foi sonegada a devida informação à consumidora, pelo contrário, ao que tudo indica a recorrente tinha conhecimento da contratação efetivada.

Além disso, denota-se, a princípio, que a consumidora agravante contraiu empréstimos consignados anteriores, conforme ela mesma afirma, e vinha recebendo o valor de empréstimo em sua conta por mais de dois anos, demonstrando, aparentemente, experiência, que parece tornar inescusável eventual erro de sua parte em relação ao conteúdo da avença discutida neste feito.

Por fim, o direito que a ora agravante alega possuir, notadamente relacionado ao desconhecimento do contrato, depende de uma melhor instrução processual, não parecendo razoável a suspensão da decisão diante da inexistência de um lastro probatório mínimo e do extenso lapso temporal transcorrido desde o alegado saque desconhecido, datado de 26.04.2021.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal, em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA
–
DESCONTOS BANCÁRIOS – PROVA MÍNIMA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O
lapso temporal transcorrido desde o início dos descontos (ano de 2019) até o ajuizamento da demanda (ano de 2023) recomenda a formação do contraditório, oportunidade na qual o banco ora agravado poderá, eventualmente, apresentar documentos que demonstre a legalidade dos descontos.
2. Em que pese a vulnerabilidade da parte recorrente, esta deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os pressupostos legais ao deferimento da medida liminar, o que,
prima facie
, não verifico no caso concreto.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5006026-27.2023.8.08.0000
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que a agravante vem sofrendo decorrem de fraude. 2. A tese de que a autora intencionava cancelar os demais contratos e não a renovação de outro, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem, eis que conforme extrato anexados aos autos (ID 5315235), a contratação de empréstimos, faz parte do tipo de transação normalmente realizada pela agravante. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006631-70.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2023).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)